Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante se aufere do cotejo dos autos da ação de execução de título extrajudicial subjacente, manejada pelo agravado em desfavor da agravante, fora expedido alvará de levantamento1 no valor de R$ 343,48 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), em nome do agravado.2 Destarte, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que a expedição de alvará e levantamento do correlato importe ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 164112024 – autos principais. 2 - ID Num. 164110568 – autos principais.